Tribunal: TJDFT
Processo: 0730838-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730838-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDOS: JOSEFA MARIA DE ALMEIDA, D. D. A. V. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 203, §1o, DO CPC. CONCEITO DE SENTENÇA. MELHOR INTERPRETAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 DO CPC. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATÉ O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO OU SUA EXIGÊNCIA NA FASE DE CUMPRIMENTO FORÇADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a referência do agravante ao conceito de sentença contido no art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, e segundo o qual seria o ato que encerra a fase cognitiva, não parece essa a melhor interpretação para o dispositivo ora em questão, até por expressa remissão ao dispositivo da lei adjetiva que trata das obrigações de trato sucessivo. Ao analisar o conteúdo do título executivo, constata-se que, apesar da referência ao “encerramento da fase de conhecimento”, logo em seguida embasou-se o dever de cumprimento da prestação periódica até o momento de cumprimento da obrigação. 2. A questão ganha clareza pela referência do próprio dispositivo da sentença ao art. 323, do Código de Processo Civil, e que prescreve que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação de prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na sentença, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagálas ou de consigná-las”. 3. Portanto, é perceptível a intenção de que a reparação pelos danos materiais e relativos aos lucros cessantes se estendesse até o cumprimento voluntário da obrigação ou sua exigência na fase de cumprimento forçado. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 203, § 1o e 323, ambos do Código e Processo Civil, alegando que a decisão colegiada teria equivocadamente concluído pela legitimidade de exigência da obrigação até o seu cumprimento voluntário ou início da fase de cumprimento forçado, baseando-se no conceito de obrigação de trato sucessivo. Pondera que a sentença já transitada em julgado foi expressa ao consignar que os lucros cessantes são devidos no período compreendido entre a data do evento danoso e a do encerramento da fase de conhecimento do processo, estabelecendo, em seu entendimento, termo final certo para o cumprimento da obrigação. Acrescenta que ao entender o termo final da obrigação como sendo a data do trânsito em julgado, ofendeu a coisa julgada e o princípio da coisa jurídica, na medida em que após o trânsito em julgado o título deve ser executado nos exatos termos em que foi proferido. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A (ID Num. 43220967 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 203, § 1o e 323, ambos do Código e Processo Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “ao condenar a recorrente a indenizar por lucros cessantes, restou consignado na sentença que seriam devidos até o cumprimento da obrigação, na forma do art. 323 do Código de Processo Civil” (ID Num. 42153178 - Pág. 3), é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017